Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004217-90.2018.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: ANTONIO JOSE SILVA ARAGAO, AURILENE ALVES DA SILVA, BENEDITA MARIA DE SÃO JOSE, CARLOS ROBERTO ALVES LUCIO, CLEUMA PEREIRA DA SILVA, FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS, GEOVANI GONCALVES LODI, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De início, cumpre destacar que apenas o crédito do credor CARLOS ROBERTO ALVES LUCIO ainda não foi levantado. Segundo documento anexo, o referido credor faleceu. Dessa forma, considerando a necessidade de habilitação dos sucessores, a competência prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC e a Portaria GPR 484/2020, encaminhe-se cópia do presente processo eletrônico ao juízo da execução, para processamento da requisição de pagamento. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios